Tribunal: TJMT
Processo: 1006601-26.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006601-26.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIELTON QUERINO ALVES - CPF: 044.842.201-80 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIDOS NOS TERMOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE DO AUTOR - SUFICIENTE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial aponta pela incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, o restabelecimento do benefício é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou parcial procedente a Ação Previdenciária nº
1006601-26.2017.8.11.0002
ajuizada por
ELIELTON QUERINO ALVES
e condenou

o réu ao pagamento do benefício de auxílio acidente mensal, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213,91, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença deferido anteriormente.

Nas razões recursais, sustenta que para a concessão do auxílio não basta o nexo causal entre o acidente e o trabalho, sendo imprescindível que ocorra a perda ou redução da capacidade para o labor que o segurado exercia na época do acidente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e via de consequência, julgar improcedente a pretensão inicial com a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do Doutor José B. Gonçalves se manifesta pelo desprovimento do recurso.

(ID. 58105958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
ELIELTON QUERINO ALVES

ajuizou, em 28/08/2017, a Ação Previdenciária nº
1006601-26.2017.8.11.0002
contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

o restabelecimento de

auxílio-doença cessado em 2016.

Afirma que recebeu o benefício em períodos de 13 de fevereiro de 2016 até 16 de outubro de 2016, após fratura do membro inferior direito decorrente de acidente de trânsito.

Judicializou o caso requerendo a procedência da pretensão, condenação da Requerida a implantar o benefício do auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença recebidos e pagar os valores atrasados, que serão devidos na forma de pensão mensal, devendo as prestações serem pagas desde a data da cessação do auxíliodoença 16/10/2016, no montante de R$ 6.700,00 (SEIS MIL E SETECENTOS REAIS) até a data de concessão da futura aposentadoria do autor, acrescido de juros e atualização monetária e ainda a CONDENAÇÃO EM mais 12(doze) parcelas vincendas .

Em data de 02/03/2020, o
Juízo a quo
decidiu pela concessão de auxílio-acidente, ante o preenchimento dos requisitos legais. Colhe-se da parte dispositiva:

“Assim sendo, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei nº 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a fim de condenar o requerido, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a conceder ao requerente, ELIELTON QUERINO ALVES, a partir do dia 17/10/2016, o benefício de auxílio acidente mensal, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213,91. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) desde a data fixada na sentença, enquanto que os juros de mora devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios cujo percentual será fixado quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, parágrafo 4º do CPC(...)”.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

In casu
, sustenta o apelante que o autor não faz jus ao benefício, por não restar comprovada a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que realizava quando do acidente.

Têm-se, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (ID 52206545), conforme transcrevo a seguir:

1)

As lesões apresentadas pelo Autor, decorrentes de acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões) Resposta: Sim. Sequela de fratura exposta dos ossos da perna direita, comprometendo a função do membro inferior direito.

2)

Essas lesões são permanentes? Resposta: Sim.

Assim, comprovada a incapacidade do autor para o exercício do trabalho por ela realizado habitualmente quando do acidente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
I - Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa
. II - O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. III - “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”

IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020